Tribunal: TJMT
Processo: 1026073-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1026073-14.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: SILVANA MARIA POLESE HERTER
EMBARGADO: BANCO RODOBENS S.A.
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVANA MARIA POLESE HERTER em face de decisão proferida por essa Relatora que determinou a redistribuição do agravo de instrumento interposto pela embargante para douta colega, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, em razão de possível prevenção com os Agravos de Instrumento no 1011020-90.2020.8.11.0000 e 1011222-67.2020.8.11.0000, visto que o presente recurso envolve matéria que pode estar afeta a recuperação judicial da agravante, cujos recursos se encontram sob a sua Relatoria.
Sustenta a embargante a inexistência de qualquer prevenção.
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do NCPC).
Da análise da pretensão da embargante, revela-se que não há omissão ou qualquer contradição a ser sanada.
Isso porque, considerando que a embargante sustenta a inexistência de prevenção, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria, pela inconformidade com o determinado, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração. (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).
Entendo ser essencial que a douta Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO reconheça, se for o caso, a inexistência de prevenção, pois, como dito, ela é a preventa para analisar recursos que envolvam a recuperação judicial da embargante.
Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 NOVO CPC/2015, REJEITO os embargos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora